Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. ART. 932, INCISO III, CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento porque preclusas as questões levantadas no recurso aviado.
2. Agravo interno conhecido e não provido.